Tribunal: TJES
Processo: 5000292-22.2026.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-22.2026.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TEOBALDO MEES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça. Rejeição da denúncia. Alegada ausência de justa causa em razão de supostos transtornos psiquiátricos da vítima. Palavra da vítima. Juízo de admissibilidade da acusação. Presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. Recebimento da denúncia. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia ofertada pela suposta prática do crime de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, previsto no art. 147 do Código Penal. A denúncia imputou ao recorrido a prática de ameaças de morte dirigidas à ex-companheira e ao filho do casal, mediante referência ao uso de arma de fogo. O magistrado singular rejeitou a inicial acusatória ao fundamento de que a vítima possuiria sérios problemas psiquiátricos, concluindo pela ausência de utilidade prática da persecução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais mínimos para o regular exercício da ação penal; e (ii) verificar se a alegada existência de transtornos psiquiátricos da vítima constitui fundamento idôneo, nesta fase processual, para rejeição liminar da denúncia por ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. O recebimento da denúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, sendo incabível, nesta fase inaugural, aprofundamento exauriente acerca da responsabilidade penal do acusado. A rejeição liminar da denúncia possui caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a denúncia descreve adequadamente os fatos imputados, individualiza a conduta do recorrido e encontra respaldo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente nas declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, as quais se revelam coerentes e contextualizadas.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos informativos constantes dos autos.

A mera referência genérica à existência de transtornos psiquiátricos da ofendida, desacompanhada de prova técnica conclusiva acerca de eventual incapacidade absoluta para percepção da realidade ou prestação válida de declarações, não autoriza, por si só, a rejeição da denúncia. Eventual análise acerca da credibilidade do relato da vítima demanda regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A antecipação de juízo absolutório fundada em critérios subjetivos relacionados à utilidade social da persecução penal, conveniência administrativa ou prognóstico acerca da eficácia prática da sanção extrapola os limites do juízo de admissibilidade da denúncia e afronta os princípios da obrigatoriedade e da legalidade da ação penal pública.

IV. Dispositivo

8. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de TEOBALDO MEES, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ao entendimento de ausência de justa causa para exercício da ação penal relativa ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta, preliminarmente, presença dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso.

No mérito, aduz que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e encontra respaldo nos elementos informativos colhidos durante a investigação policial, especialmente boletins de ocorrência e declarações prestadas pela vítima.

Afirma existirem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a instauração da ação penal.

Argumenta que a rejeição da denúncia fundada em critérios de conveniência, utilidade social da persecução penal e aumento de volume processual viola princípios da obrigatoriedade e da legalidade da ação penal pública, além do acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta que magistrado singular extrapolou limites do juízo de admissibilidade da denúncia ao antecipar análise meritória e afastar incidência do Direito Penal com base em critérios subjetivos e estranhos à legalidade.

Defende, ainda, que eventual condição psiquiátrica da vítima não possui aptidão para afastar justa causa da ação penal, ressaltando que jurisprudência reconhece especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando harmônica com demais elementos informativos constantes dos autos.

Aduz que suposta inimputabilidade da ofendida não elimina credibilidade automática do relato, cabendo à instrução criminal aferir respectivo alcance e valor probatório.

Assevera, também, que o recebimento da denúncia constitui mero juízo de prelibação, não exigindo prova definitiva da imputação, mas apenas presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, circunstância verificada no caso concreto.

Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso para reformar decisão recorrida e determinar recebimento da denúncia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000292-22.2026.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TEOBALDO MEES
Advogado do(a) RECORRIDO: GETULIO LUSTOSA CABELINO - ES7193

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]Consta do incluso Inquérito Policial cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente denúncia que, no dia 24 de maio de 2022, na localidade de Cabocla, Soído de Baixo, nesta urbe, o denunciado Teobaldo Mees, com vontade livre e consciente, ameaçou causar mal insto e grave à sua ex-companheira Marilena Hapke.

Emerge-se do presente caderno inquisitivo, sobretudo das declarações da vítima em sede policial (fl. 08) que, no dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima e exigiu que ela saísse de casa juntamente com seu filho Matheus, de quinze anos de idade, afirmando de forma incisiva que se a vítima e Matheus não fossem embora da casa "numa boa", iriam sair mortos, bem como mencionou possuir uma arma de fogo em seu veículo a qual utilizaria para matá-los.

Por fim, infere-se do inquérito policial em epígrafe que a conduct praticada pelo denunciado no dia dos fatos não se trata de episódio isolado, haja vista que, segundo relatos da vítima, o acusado é agressivo e pratica ameaças constantes em seu desfavor.

Resta inconteste que os atos praticados pelo denunciado configuram o crime de ameaça, na forma da violência doméstica e familiar.

Assim agindo, o denunciado Teobaldo Mees incorreu nas sanções do art. 147 do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/2006.[...]

De início, afasto preliminar defensiva de intempestividade recursal.

Conforme certidão lavrada pela serventia judicial à fl. 60 dos autos físicos, “o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO de fl. 53 é tempestivo”.

Ademais, verifica-se que a irresignação ministerial foi regularmente interposta dentro lapso legal previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar presunção de legitimidade dos atos cartorários.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame meritório.

Assiste razão ao recorrente.

Consoante orientação consolidada na jurisprudência pátria, recebimento da denúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo-se, para instauração da ação penal, apenas demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, sem aprofundamento exauriente acerca da responsabilidade penal, providência reservada à fase instrutória, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a rejeição liminar da denúncia traduz providência excepcional, admitida apenas quando manifesta ausência de pressuposto processual, condição da ação ou justa causa, hipóteses que devem emergir de forma inequívoca dos autos.

No caso concreto, a denúncia descreve fato determinado, individualiza conduta imputada ao recorrido e encontra respaldo em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, especialmente nas declarações prestadas pela vítima MARILENA HAPKE perante autoridade policial.

Ao prestar depoimento na esfera policial, a vítima relatou:

“QUE: A VÍTIMA COMPARECEU A ESTA DPC NO DIA 24/05/2022 PARA INFORMAR SOBRE AMEAÇAS QUE SOFREU DA PESSOA TEOBALDO MEES, SEU EX ESPOSO. QUE: A VÍTIMA RELATA QUE NO DIA DE HOJE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, E QUE TEOBALDO FOI ATÉ O LOCAL E DISSE QUE É PARA A VÍTIMA SAIR DA CASA JUNTAMENTE COM O FILHO DA VÍTIMA E DE TEOBALDO, A PESSOA MATHEUS (15 ANOS DE IDADE). QUE: TEOBALDO DISSE QUE SE A VÍTIMA E MATHEUS NÃO IREM EMBORA DA CASA ‘NUMA BOA’, ELES IRÃO SAIR MORTOS, POIS TEOBALDO DISSE TER UMA ARMA NO SEU VEÍCULO E QUE A PEGARIA PARA MATAR A VÍTIMA E MATHEUS. QUE: A VÍTIMA FICOU EXTREMAMENTE RECEOSA DE QUE TEOBALDO REALMENTE FIZESSE TAL ATROCIDADE, POIS A VÍTIMA RELATA QUE TEOBALDO É MUITO AGRESSIVO. [...] QUE: A VÍTIMA ALEGA QUE AS AMEAÇAS DE MORTE SÃO FREQUENTES [...]”.

Referido relato, ao menos em análise perfunctória própria desta fase processual, revela narrativa coerente, contextualizada e apta a demonstrar plausibilidade da imputação deduzida pelo órgão ministerial.

Importa destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com circunstâncias fáticas narradas e demais elementos colhidos na investigação preliminar.

A propósito, eventual existência de transtornos psiquiátricos atribuídos à vítima não conduz, por si só, à automática desconsideração do conteúdo probatório das declarações prestadas.

A decisão recorrida fundamentou a rejeição da denúncia na alegada existência de “sérios problemas psiquiátricos” da ofendida, mencionando incidentes pretéritos de insanidade mental e afirmando que a persecução penal não produziria resultado útil, servindo apenas para aumentar o acervo processual do Poder Judiciário.

Todavia, com máxima vênia ao entendimento adotado pelo magistrado singular, os fundamentos invocados extrapolam limites próprios do juízo de admissibilidade da denúncia.

Isso porque a análise acerca da credibilidade integral do relato da vítima, bem como eventual aferição técnica acerca da higidez mental da ofendida e repercussão sobre valor probatório das declarações prestadas, demanda regular instrução criminal, mediante produção probatória submetida ao contraditório judicial.

Não cabe, nesta etapa inaugural, antecipar juízo absolutório baseado em valoração subjetiva da utilidade social da persecução penal ou em prognóstico acerca da eficácia prática da intervenção estatal.

A persecução penal pública rege-se pelos princípios da obrigatoriedade e da legalidade, não podendo o exercício da jurisdição criminal ser afastado com fundamento em critérios pragmáticos relacionados à conveniência administrativa, volume processual ou suposta ineficácia preventiva da sanção.

Nesse ponto, merece acolhimento a argumentação ministerial no sentido de que a decisão recorrida antecipou exame meritório incompatível com natureza preliminar do ato de recebimento da denúncia.

Com efeito, a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade revela-se suficiente para instauração da ação penal, não se exigindo prova plena da imputação.

Somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança jurídica, consistência dos relatos, existência de eventual animosidade entre partes, influência de quadro psiquiátrico da vítima sobre percepção dos fatos e efetiva ocorrência do delito imputado.

A propósito, inexistem nos autos elementos técnicos conclusivos aptos a demonstrar a incapacidade absoluta da vítima para compreensão da realidade ou prestação válida de declarações.

Há mera referência genérica, constante da decisão recorrida, à existência de incidentes de insanidade mental em outros procedimentos, sem juntada de laudo pericial conclusivo que inviabilize, desde logo, o prosseguimento da persecução penal.

Desse modo, diante da presença de lastro probatório mínimo apto a amparar acusação formulada pelo Ministério Público, impõe-se reforma da decisão recorrida para determinar o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar decisão recorrida e receber na íntegra a denúncia ofertada em desfavor de TEOBALDO MEES, com regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.